Tribunal: TJMT
Processo: 0107555-74.2015.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: SEBASTIÃO DE MORAES FILHO
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PRIVADO
Data de julgamento: 2019-12-20
Data de publicação: 2021-02-23

Ementa:
EXEQUENTE:

AVAIR LUIZA DE SOUZA

EXECUTADOS:

FAZENDA PUBLICA DO ESTADO DE MATO GROSSO

D E C I S Ã O
Vistos, etc.
Cuida-se de execução contra a fazenda pública movida por
Avair Luiza de Souza
para cumprimento do acórdão prolatado no Mandado de Segurança n. 6758/2005.
Elaborados os cálculos (fls. 466/467) pela Secretaria Auxiliar da Presidência, Exequente e Executado foram intimados para sobre eles se manifestarem, contudo
nada questionaram
, consoante certidão de fls. 474.
Diante desse cenário,
homologo
os cálculos de fls. 466/467 e determino seja intimada a Exequente para que providencie os documentos exigidos pelo artigo 267 do Regimento Interno do Tribunal de Justiça de Mato Grosso.
Se cumprida a determinação supra,
requisite-se
o pagamento do crédito à Fazenda Pública Estadual, por meio de precatório.
Após,
arquivem-se
estes autos.
Publique-se. Intime-se. Cumpra-se.
Cuiabá, 19 de dezembro de 2019.
Desembargador
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Presidente do Tribunal de Justiça